Tribunal: TJMT
Processo: 1029807-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029807-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ARIELLE SEVERINO HEREDIA - CPF: 733.045.731-00 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – APELAÇÃO PRÓPRIA NÃO APRECIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – RISCO DE DANO GRAVE DECORRENTE DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível a concessão de efeito suspensivo ativo, em sede de agravo de instrumento, quando demonstrados o risco de dano grave e de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A ausência de enfrentamento da apelação própria interposta pela parte agravante, especialmente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, configura, em tese, negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 525, §1o, III e §5o, do CPC, o que compromete a validade do título judicial em sua direção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GINCO URBANISMO LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença referente ao processo no 1008597-59.2017.8.11.0002, ajuizado por ARIELLE SEVERINO HEREDIA.

A controvérsia originou-se da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, proposta em razão do inadimplemento na entrega de lote no Loteamento Parque das Águas, QD. 02, LT. 03, com área de 250m2, registrado sob o no R3-88796.

Na origem, a sentença acolheu, em parte, os pedidos da autora, declarando a rescisão contratual e condenando as rés à devolução integral dos valores pagos. A decisão foi mantida por acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, proferido em 08/07/2024 sob minha relatoria.

O ponto central do presente recurso reside na alegação de omissão no acórdão quanto à apelação interposta especificamente pela ora agravante, a qual sustentava, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, por ausência de relação jurídica contratual com a autora, bem como, no mérito, pleiteava a modificação dos critérios de devolução dos valores, afastamento de multa moratória e readequação da sucumbência.

Alega a recorrente que sua apelação não foi enfrentada, de modo que não se formou título executivo judicial válido contra ela, o que comprometeria a exequibilidade da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

O Juízo de origem, ao examinar a impugnação da agravante indeferiu o pedido de reconhecimento da inexequibilidade do título, afirmando que o acórdão teria esgotado a prestação jurisdicional e, por conseguinte, determinou a deflagração de atos constritivos via SISBAJUD e RENAJUD, inclusive com bloqueio de ativos da agravante no valor de R$ 111.272,20, dando continuidade ao cumprimento da sentença.

Diante disso, a recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os atos executivos exclusivamente em relação à sua pessoa jurídica, sustentando que o título executivo judicial carece de validade e exigibilidade, por omissão no acórdão quanto à sua situação jurídica.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, provendo o
“recurso para reconhecer a omissão configuradora de negativa de prestação jurisdicional no acórdão de 08/07/2024 quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da Ginco, declarando-se, por corolário, a inexigibilidade do título judicial em face da Agravante até o saneamento do vício pela instância ad quem, com retorno dos autos ao órgão julgador para apreciação específica da tese.”

Liminar recursal parcialmente deferida (ID 314302393).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 318241891).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar parcialmente.

A agravante demonstrou que interpôs apelação própria no processo principal, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, a qual não foi enfrentada de forma expressa pelo acórdão proferido em 08/07/2024, consoante documentos acostados aos autos.

A omissão alegada é relevante e, em tese, compromete a regular formação do título executivo judicial em relação à agravante. Conforme dispõe o art. 489, §1o, do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[...]

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Do mesmo modo, a omissão judicial a respeito de tese jurídica expressamente suscitada pela parte, impede a formação válida da coisa julgada material, razão pela qual o art. 525, §1o, do CPC, permite que se alegue tal vício como matéria de defesa na fase de cumprimento de sentença:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;”

A ausência de apreciação da apelação própria da agravante impede, em tese, a constituição de título judicial válido e eficaz contra ela, sendo plausível a alegação de inexequibilidade do título.

Por sua vez, a urgência está evidenciada diante da deflagração de atos constritivos sobre o patrimônio da agravante, inclusive bloqueio via SISBAJUD no importe de R$ 111.272,20, o que representa valor expressivo para o exercício regular de suas atividades empresariais.

A manutenção da execução em face da agravante, sem o devido enfrentamento da sua apelação, pode ensejar dano grave e de difícil reparação, uma vez que implicaria em restrições patrimoniais sobre fundamentos cuja validade ainda está sob questionamento judicial.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 314302393
para sustar os atos constritivos patrimoniais direcionados à GINCO URBANISMO LTDA., no âmbito do cumprimento de sentença do processo no 1008597-59.2017.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025